Tribunal: TJDFT
Processo: 0019698-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0019698-43.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA, PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA D E C I S Ã O Manifeste-se Pereira Administração e Participações S/A, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a Petição de Sariedyn Combustíveis. Suspendo o prazo para desocupação voluntária, sem necessidade de recolhimento do Mandado, até decisão sobre os pedidos de Sariedyn Combustíveis. Com a manifestação, voltem imediatamente conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator